Tribunal: STF
Processo: RE 372132
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Para negar seguimento ao
   recurso extraordinário, a decisão agravada baseou-se em diversos
   fundamentos. A parte agravante limitou-se a atacar apenas um
   desses fundamentos - a questão da violação indireta ou reflexa da
   Constituição -, o que inviabiliza o provimento do recurso de
   agravo.
        Agravo regimental a que se nega provimento.